Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004688-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ENERCIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 632.796.901-10 (AGRAVANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.356.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO - CNPJ: 08.175.039/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DA SILVA - CPF: 916.910.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INDISPONIBILIDADE BENS DECRETADA PELO JUÍZO SINGULAR – GARANTIR FUTURA
INDENIZAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno oposto por ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens nos autos da Ação Civil Pública nº 1000018-79.2020.811.0047, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.

Enfatiza a Recorrente que a inexistência de discussão sobre improbidade administrativa, a ensejar a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, realçando não se estar discutindo atos de improbidade e sim anulação de atos administrativos.

Acentua a ilegitimidade do Ministério Público para interpor ação civil pública, ante a ausência de indícios suficientes para o seu ajuizamento.

Sublinha a ocorrência de prescrição quanto ao ressarcimento ao erário, e a falta de discriminação da conduta e a imputação por responsabilidade objetiva.

Argumenta a ausência de interesse na modalidade adequação, inadequação da via eleita, uma vez que o pedido inicial busca a anulação de um ato administrativo, não sendo a ACP o remédio adequado.

Destaca que o julgado do Tribunal de Contas utilizado para fundamentar o pedido inicial não é vinculante, tendo efeito apenas entre as partes.

Salienta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, carecendo de fundamentação a decisão de indisponibilidade de bens.

Pugna, assim, pela retratação da decisão agravada, ou a submissão da questão à Turma Julgadora, dando provimento ao recurso, a fim de conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto. (Id 40291957)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 46183995)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente

a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade de bens.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo à Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que não estavam presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, salientando tratar-se de ação regida pela lei de improbidade administrativa.

Ocorre que, embora o ato combatido tenha contornos de ato de improbidade, verifica-se, na verdade, tratar-se de ação de anulação de ato administrativo, não estando regido seu processamento pela legislação especial.

Ainda, assim, não se constata a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, uma vez que de fato há uma cobrança aparentemente indevida de 30% (trinta por cento) a título de taxa administrativa – nos termos do parecer do TCE/MT, e possível superfaturamento do contrato, como ressaltado na decisão recorrida.
In verbis
:

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...) Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a presença do fumus boni iuris, mormente porque a documentação carreada corrobora a argumentação empreendida na vestibular, porquanto demonstrada a existência da cobrança de percentual para cobertura dos custos operacionais/administrativos e institucionais da OSCIP, em descompasso com a jurisprudência do TCE-MT[1](ID 27981671 – Pág. 16), assim como a existência de indícios de superfaturamento no montante de R$ 543.433,82 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) (ID 27981670 – págs. 24/32).

Pontua-se que a Lei n° 9.790/99 descreve que a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP – é destinada a pessoas jurídicas de direito privado SEM FINS LUCRATIVOS, que devem preencher os demais requisitos dispostos no referido diploma legal.

Nesse norte, a cobrança de taxa de administração estaria em descompasso com a legislação, evidenciando, em tese, a obtenção de lucro disfarçado da entidade do terceiro setor. O mesmo raciocínio se estabelece em relação à falta de comprovação das despesas realizadas.

Por seu turno, o periculum in mora resta igualmente evidenciado, pois, ponderando o interesse público, necessário cessar a suposta ilegalidade e salvaguardar a eficácia do provimento final do processo, uma vez que presente risco ao seu resultado útil do processo, diante do vultoso valor do eventual ressarcimento ao erário.

Além do mais, na situação vertente, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC).” (
sic
decisão da ação de base)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de comprovar a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da decisão recorrida.

As demais questões deduzidas serão apreciadas no mérito do recurso.

Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020